Tribunal: TJMT
Processo: 1007616-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1007616-94.2021.8.11.0000
Agravante(s): José Matos da Silva
Agravado(as): Estado de Mato Grosso
Processo de origem: Ação de Execução Fiscal n. 0013244-6.2013.811.0041
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por José Matos da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0013244-36.2013.811.0041, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por ele apresentada (id. 85985475, págs. 83/90).
O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que, no caso em questão, não se aplica a Súmula n. 106, do Superior Tribunal de Justiça, porque, na data da propositura do executivo fiscal, o crédito tributário já estava prescrito.
Assevera que, em vista da ausência de despacho ordenando a citação, não cabe dizer que a demora na citação ocorreu por motivo inerente ao mecanismo da Justiça, pois se trata de ato do Juiz.
Sustenta que o ICMS possui lançamento por homologação, e a prescrição se inicia na data da ocorrência do fato gerador.
Afirma que o fato gerador do tributo ocorreu em 06/2006, com data de vencimento para o dia 10/07/2006, portanto, a Fazenda Pública Estadual tinha até 07/2011 para a propositura da ação, mas somente a propôs em 02/04/2013.
Enfatiza que a penhora, realizada nos autos de origem, incidiu sobre conta poupança que é impenhorável, e que não se deu por citado, espontaneamente, mas apenas compareceu aos autos para requerer o desbloqueio da quantia constritada. Logo, o prazo prescricional encerrou em 04/10/2019, quando juntou a procuração.
Ao final, pugna pela concessão da gratuidade da justiça, por não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais, bem assim do efeito ativo, para que seja determinada a suspensão dos atos de penhora.
Determinei a intimação do Recorrente para comprovar a hipossuficiência (id. 86540958, pág. 01).
Intimado, informou que a sua única fonte de renda é o benefício de aposentadoria por idade, no valor de R$ 1.411,77 (mil, quatrocentos e onze reais e setenta e sete centavos) (id. 87608955, págs. 01/02).
É o relatório. Decido.
Como visto, o Recorrente busca a concessão da antecipação da tutela recursal.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
Dessa sorte, a antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Inicialmente, aprecio o pedido de justiça gratuita, formulado pelo Agravante, atinente a este Recurso.
Da Gratuidade da Justiça
O Agravante afirma que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.
À luz do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida, exclusivamente, por pessoa natural (§ 3o).
Em que pese tal previsão, tenho que esta não possui presunção absoluta de veracidade, devendo ser devidamente comprovada a situação do postulante.
De todo o processado, entendo que o pleito deve ser deferido, visto que o Recorrente, aposentado pelo INSS, aufere renda mensal de R$ 1.411.77 (mil, quatrocentos e onze reais e setenta e sete centavos), conforme demonstra o documento id. 87608957, pág. 01).
Nessa esteira, tenho que a Recorrente obteve êxito em comprovar que não possui condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, sem comprometimento de seu sustento.
Nessa esteira, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, concernente ao presente Agravo.
Da Antecipação da Tutela Recursal
Sabe-se que os créditos tributários são lançados por declaração (art. 147, do CTN), de ofício (art. 149, CTN) e por homologação (art. 150, do CTN).
No caso em questão, observo que o Recorrido propôs a Ação de Execução Fiscal, contra o ora Agravante, visando ao recebimento do valor indicado na CDA n. 20122304, em razão do não recolhimento de ICMS Garantido Integral (id. 85985475, págs. 05/09).
O ICMS, em regra, está sujeito ao lançamento por homologação. Contudo, quando não realizado o seu pagamento, é lançado de ofício, depois do procedimento administrativo tributário destinado à averiguação.
Tratando-se de imposto sujeito a lançamento de ofício, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito, conta-se, de acordo com a regra esposada no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional que assim dispõe:
Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
Na espécie, o fato gerador do imposto, segundo o documento encartado nos autos (id. 85985475, pág. 07), é de 06/2006. Logo, não tendo o sujeito passivo da obrigação recolhido o imposto, é certo que o Fisco Estadual deveria ter efetuado, de ofício, o lançamento do imposto, a partir do dia 01/01/2007, conforme determina o inciso I do art. 173 do CTN.
Nessa quadra, o termo final para a o lançamento do crédito tributário pelo Fisco Estadual era o dia 31/12/2011.
O Aviso de Cobrança n. 38307 foi lavrado no ano de 2008 (id. 85985475, pág. 08), e o Recorrente foi devidamente notificado.
Dessa forma, é certo que tanto o lançamento do imposto, como a notificação ocorreram dentro do prazo decadencial quinquenal, previsto no artigo 173, I, do CTN. Logo, não há dúvidas de que a Fazenda Pública Estadual constituiu o crédito tributário no prazo estipulado em lei.
No que se refere à prescrição, cumpre salientar que inexistem dúvidas de que o Fisco Estadual tem o prazo de 05 (cinco) anos, a contar da constituição do crédito tributário, para propor a Ação de Execução Fiscal (art. 174/CTN).
Dessarte, é manifesta a inocorrência da prescrição no caso em tela, dado que o crédito foi constituído em 09/10/2008, e o Executivo Fiscal foi distribuído em 14/03/2013, antes de transcorridos os 05 (cinco) anos.
Enfatizo que, no executivo fiscal, inexiste despacho ordenando a citação. Contudo, a falha deu-se por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça e, portanto, não há falar em prescrição, conforme determina a Súmula n. 106, do STJ.
O fato de o Juízo singular ter informado que a citação, por AR, frustrou-se não justifica o reconhecimento da prescrição.
Da mesma forma, não merece acolhimento a tese de que a ausência de despacho ordenador da citação não constitui ato inerente ao mecanismo da Justiça, pois o Juiz faz parte desse sistema.
Ressalto que o Agravante, ao comparecer, espontaneamente, nos autos, por conta do bloqueio realizado, é considerado, automaticamente, citado.
Por fim, registro que inexiste comprovação de que o dinheiro bloqueado estava depositado em conta poupança.
Nessa quadra, penso que a probabilidade de provimento do Recurso é duvidosa e, por isso, a tutela recursal não deve ser concedida.
Fortes nessas razões, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal postulada, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de maio de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.